Tribunal: STF
Processo: RE 1567978
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DA ASSOCIAÇÃO À COBRANÇA DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 3º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível. Ação de cobrança - Contribuição e taxa de associado - Pedido de uniformização de jurisprudência rejeitado - Preliminares de intempestividade da contestação e de cerceamento de defesa afastadas - Autora que não integra a associação - Cobrança indevida em face de proprietário que não seja associado, conforme entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade - Não caracterização de situação excepcional capaz de ensejar a cobrança. Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso.“ (Doc. 23, p. 2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Amigos de Parque das Artes (Docs. 26 e 32) foram desprovidos (Docs. 29 e 35).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação dos Amigos de Parque das Artes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso I, 5º, incisos XVII e XX, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a qualidade de associado decorre da escritura de venda e compra, da obrigação propter rem reconhecida em primeiro grau, da revelia afirmada pelo Tribunal local e também em razão da simples aquisição do lote, nos termos do Art. 6º do Estatuto Social” (Doc. 44, p. 25). Defende a nulidade da decisão impugnada, em virtude de ausência de fundamentação. Afirma que a “motivação das decisões judiciais contribui para a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa e compreensível e a disseminação da possibilidade da motivação referenciada não trazem qualquer contribuição para sua entrega mais ágil” (Doc. 44, p. 28). Afirma ser incontroversa a condição de associada da parte ora recorrida. Enfatiza que a parte ora recorrida “não foi compelida a associar-se”, senão, foi “por livre escolha que adquiriu o imóvel, também ninguém é compelido a tornar-se condômino” (Doc. 44, p. 68). Assevera que “não há inconstitucionalidade nos estatutos” (Doc. 44, p. 74). Argumenta que, por constituir obrigação propter rem, “ao adquirir o imóvel, vincularam-se à associação” (Doc. 44, p. 74). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Maria Aparecida da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 47).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do presente recurso extraordinário, com base no Tema 492 da Repercussão Geral (Doc. 49). 



    Irresignada, a Associação dos Amigos de Parque das Artes interpôs agravo interno (Doc. 51), o qual foi desprovido por acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA, POR PARTE DE ASSOCIAÇÃO, DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 745.831/SP, CONVERTIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 695.911/SP (TEMA 492). SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.“ (Doc. 55, p. 2)



    A Associação dos Amigos de Parque das Artes, então, opôs embargos de declaração (Doc. 57), que foram desprovidos (Doc. 59, p. 2). 



    Posteriormente, a parte recorrente interpôs agravo interno (Doc. 62), que foi desprovido (Doc. 63, p. 5-6). 



    A parte recorrente opôs embargos de declaração (Doc. 65), que foram rejeitados (Doc. 67). 



    A Associação dos Amigos de Parque das Artes interpôs novo agravo interno contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 492 da Repercussão Geral (Doc. 69), que foi provido (Doc. 71).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o Tema 492 da espécie e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 72). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 3º, inciso I, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    In casu, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil de 1973), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, consignou-se no acórdão ora recorrido:



    “Ocorre que o Egrégio Supremo Tribunal Federal e o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de não ser devida a cobrança de despesas de conservação e segurança por associações de moradores em face de proprietário de imóvel que não seja associado, em respeito ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade. 



    As decisões a respeito da matéria são reiteradas, o que me leva a me curvar a tal posicionamento, ressalvadas hipóteses especialíssimas de previsões existentes no próprio registro imobiliário acerca da exigibilidade das despesas e outros casos que possam eventualmente surgir com circunstâncias fáticas que levem à adoção de o tese diversa. 



    No caso em tela, entretanto, não há caracterização de situação excepcional. Portanto, na hipótese, considerando que a ré não é associada, tornou-se indevida a cobrança das despesas de conservação e segurança pela associação, em respeito ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade.” (Doc. 23, p. 6, destaquei) 



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente